Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1023062-32.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARTINES MARINHO RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 111,91 (cento e onze reais e noventa e um centavos), lançado no cadastro negativo em 20/12/2023.
2. À mingua de provas acerca da efetiva contratação que levou à negativação do nome da parte consumidora, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
3. Dano moral indevido por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023062-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTINES MARINHO RIBEIRO - CPF: 002.773.662-83 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024